Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723696-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES TINOCO AGRAVADO: ANTONIO MANOEL DE SOUSA FILHO, NORMANEIDE F DE SOUSA ARAUJO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ RODRIGUES TINOCO em face da decisão proferida na ação de rescisão contratual de compra e venda de veículo, que indeferiu a antecipação da tutela pretendida por ausência dos requisitos necessários ao seu deferimento. Narra o agravante que, mediante contrato verbal, vendeu à agravada INOVARE VEÍCULOS, o automóvel financiado em seu nome, recebendo a importância de R$ 1.000,00, ficando a compradora responsável pelo pagamento das demais prestações do financiamento. No entanto, a referida empresa deixou de efetuar o pagamento das prestações vencidas, além do IPVA que também se encontra em atraso. Informa que forneceu ao agravado ANTONIO MANOEL DE SOUSA FILHO a senha do aplicativo do banco para retirar o boleto de quitação do financiamento, conforme tratativas posteriores à venda. No entanto, o agravado renegociou o financiamento do veículo aumentando o saldo devedor em seu nome. Assevera estarem demonstrados a probabilidade do direito e o periculum in mora, uma vez que o veículo pode estar em circulação podendo se envolver em acidente e multas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, a reforma da decisão determinando-se a busca e apreensão do veículo. Preparo regular. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente. O pedido de tutela pretendido está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Tenho que a decisão vergastada não merece reparos. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e na hipótese, atuou com acerto o Juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência deduzida pelo autor, ante a ausência de elementos irrefutáveis que sustentem a sua narrativa. A antecipação da tutela há de ser revestida de cautela e convicção, na medida em que vaticina o próprio bem buscado em juízo sem oportunizar o contraditório da parte adversa. Nesse descortino, os elementos probatórios devem estar imbuídos de tal persuasão que possam incutir no juízo do julgador a certeza do direito buscado. Como bem observado pelo Juízo a quo, o negócio jurídico sequer pode ser tido por realizado, pois a procuração outorgada pelo agravante, conferindo alguns poderes acerca do veículo, não demonstra cabalmente a formalização de compra e venda entre as partes. A propósito, o agravante afirma que a suposta negociação foi feita “de boca”, e dessa forma não há meios de prova documental que corroborem sua tese argumentativa. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para afirmar, de plano, qual negócio fora perpetrado entre as partes, ou mesmo a dimensão da participação do agravante no imbróglio descrito, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões fáticas e negociais serão melhor esclarecidas e examinadas acerca da suposta violação contratual. Diante do exposto, entendo que não é possível antever a probabilidade do direito invocado neste momento processual, e a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela deve ser mantida, pois sobreleva a necessidade de instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, momento em que as alegações do agravante serão cotejadas com o contexto fático-probatório a ser desenvolvido ao longo do processo de conhecimento. INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator